Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710220-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE THEREZINHA DE MARIA MARINHO DE CARVALHO SMITH REPRESENTANTE LEGAL: VIRNA MARIA SMITH SOARES DUTRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. JUÍZO DE PROBABILIDADE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DEMONSTRATIVO TOTAL DO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. PLANILHA DESCRITIVA. DUPLA PENALIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor. 2. Acrescenta-se que o enunciado de súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 3. Se o autor acostou aos autos o contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, o contrato de adesão a produtos e serviços, o comprovante de empréstimo, com informações acerca do valor total do mútuo e cronograma de pagamentos, bem como o demonstrativo de conta vinculada, há prova escrita sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios (limitado a alegar a ausência de comprovação do empréstimo) e declarar constituído o título executivo judicial. Preliminar de nulidade da sentença por inadequação da via eleita, suscitada pela ré, rejeitada. 4. A petição inicial foi acompanhada de todos os documentos necessários para seu recebimento, especialmente com demonstração do empréstimo e declinadas as cláusulas contratuais. Além disso, apesar de ter sido intimado para indicar de forma detalhada as provas que pretendia produzir, não se manifestou oportunamente. Desse modo, ocorreu preclusão, ou seja, perda do direito de se manifestar e produzir provas, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitado pela ré, rejeitada. 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). Na espécie, o espólio não declinou nenhum elemento probatório a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes. 6. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata hipótese dos autos. Recurso da ré desprovido. 7. A pretensão recursal do autor, consistente na inclusão de juros remuneratórios desde o inadimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, não deve ser acolhida, pois significaria a incidência de juros sobre juros de valores constantes na planilha atualizada pelo próprio credor, o que caracteriza a dupla penalização vedada pelo princípio ne bis in idem, tendo em vista o vencimento antecipado da dívida em cobrança. Frisa-se, a sentença recorrida adotou como parâmetro o valor indicado pelo credor na sua planilha descritiva, “a ser corrigido nos termos do contrato a partir de 1o de maio de 2019 (dia seguinte à última atualização)”. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 319, 320, 337, inciso IV, 371, 373, inciso I, e 700, todos do CPC, argumentando que a ação foi ajuizada desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade à quantia pleiteada, razão pela qual, ausente a liquidez, certeza e exigibilidade necessárias para a ação monitória. Afirma que caberia ao recorrido fazer prova de suas alegações a fim de viabilizar a defesa do recorrente com a apresentação da competente planilha de cálculos do valor supostamente devido, demonstrando os juros aplicados, o que não ocorreu; e c) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, asseverando que o recorrido não comprovou a regularidade dos juros impostos na atualização do suposto débito, tendo em vista a ausência de juntada do contrato em discussão, o que torna cabível a pretensão revisional dos valores cobrados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 319, 320, 337, inciso IV, 371, 373, inciso I, e 700, todos do CPC. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “tem-se que os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação são essenciais para o processamento e julgamento de ação de execução, mas não se aplicam à ação monitória, que depende apenas de prova razoável para fundamentar um juízo de probabilidade da existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC (...) Nesse contexto, observa-se que, tanto nos embargos à monitória quanto nas razões de apelação, o apelante não impugnou especificamente os documentos apresentados pelo autor, apenas se limitou a argumentar a inexistência de prova escrita da dívida por suposta ausência de comprovação do depósito em sua conta. (...) Reunidos os elementos de prova, feita a apreciação em conjunto com os argumentos das partes e observada a regra geral de distribuição do ônus da prova, deve ser reconhecido o direito de crédito do autor, com suporte no instrumento particular e no demonstrativo do débito, especialmente ante a ausência de fatos oponíveis demonstrados pelo réu. Com essa argumentação, conheço do recurso e nego-lhe provimento” (ID 58541723). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 700 DO CPC. REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, sendo suficiente que os documentos permitam o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. 3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. A| incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica o conhecimento do recurso especial no que diz respeito à divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.117.977/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no indicado malferimento ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025